Tribunal: STF
Processo: HC 203156
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da impetração, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar o entendimento de que “a mera reiteração dos argumentos fáticos e jurídicos expostos na petição inicial não tem o condão de desconstituir o fundamento utilizado na decisão agravada, de impossibilidade de reexame de questão já apreciada por [aquela] Corte em anterior habeas corpus”. Nesse contexto, o exame das questões trazidas na petição inicial por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, os elementos concretos utilizados na terceira fase da dosimetria para negar a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada e impedem, por conseguinte, a concessão da ordem de ofício.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.